Tribunal: TJES
Processo: 5005671-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005671-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BUJACHER FRANCA CAFES DO BRASIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – TEMA 1062 DO STF - VRTE CUMULADO COM JUROS – SUPERAÇÃO DA SELIC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da inexistência de interesse recursal, não conheço do recurso quanto ao pedido de minoração da verba/arbitramento de honorários pelo critério da equidade
.

2. O Tema 1.062 do STF não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88).

3. A SELIC, que é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconizam o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, já engloba os juros e a correção monetária, razão pela qual a sua incidência exclui a cobrança cumulativa de juros de mora, nos termos da Súmula 523 do STJ.

4. Nota-se da análise dos autos de origem que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, vem ultrapassando a taxa SELIC, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (fls. 1 – ID 5101295) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muqui, que na ação de execução fiscal registrada sob o nº 0000406-89.2015.8.08.0036, movida pelo ente público agravante em desfavor de
BUJACHER FRANCA CAFÉS DO BRASIL LTDA - EPP,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar as multas previstas nas CDAs nºs 04711/2014 e 04810/2014 à 100% do valor principal do débito, limitando, ainda, o percentual de juros e correção monetária ao valor da Taxa Selic, na forma do Tema 1062 do STF.

Nas razões recursais apresentadas no ID 5100755, em resumo, o ente público agravante alega que: (i) não existindo lei estadual prevendo exclusivamente a incidência da TAXA SELIC, permanece em vigor a norma geral do Código Tributário Nacional (artigo 161, § 1º), combinado com o artigo 2º, § 2°, da Lei nº 6.830/1980, com os artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, e com o artigo 878 do Decreto Estadual nº 1.090/R-02-RICM/ES; (ii) a cobrança de juros moratórios, por sua vez, tem por base a conjugação dos arts. 96, da lei 7.000/2001 e 1611, do CTN, de modo que, também, é incontroverso que os juros moratórios do pagamento do débito executado são de 1% a.m. (um por cento ao mês); (iii) é necessária a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, arbitrando-os por apreciação equitativa, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo fiscal nos exatos moldes propostos pela Fazenda Pública, inclusive no que toca o sistema de correção monetária e dos juros aplicados aos títulos/valores executados”.

Em decisão acostada ao ID 6538935, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a despeito do ente público agravante se insurgir contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, da análise da decisão recorrida nota-se que, em verdade, não houve tal condenação.

Logo, diante da inexistência de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pedido de minoração da verba/arbitramento de honorários pelo critério da equidade.

Ato contínuo, observa-se que trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada em face da sociedade empresária Bujacher Franca Cafés do Brasil Ltda., consubstanciada nas Certidões de Dívida Ativa nºs 04711/2014, 04803/2014, 04810/2014 e 04823/2014.

A irresignação recursal cinge-se à decisão acostada ao ID 5101295 que, ao apreciar embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelos então executados, fixou a SELIC como limitador com relação aos juros e correção monetária, nos termos do Tema 1.062 do STF.

Efetivamente, quanto ao Tema 1.062 do STF, o precedente em voga não obsta que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88). Veja-se a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
.”(ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

É de se notar, assim, que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal concede aos Estados-membros autonomia para legislar sobre os índice e juros que seriam adotados nos créditos tributários, restando estabelecido, entretanto, que deve ser limitado aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito.

O artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001, que dispõe sobre o ICMS, estabelece o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Nacional) como forma de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo, que pode ser corrigido com base na variação da SELIC ou de outro índice oficial utilizado pela União. Confira-se:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Nesse contexto, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade ou ofensa à tese fixada em repercussão geral o fato de o Estado adotar a VRTE, pois não há obrigatoriedade de uso da SELIC.

Contudo, a SELIC, que é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconizam o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, já engloba os juros e a correção monetária, razão pela qual a sua incidência exclui a cobrança cumulativa de juros de mora, nos termos da Súmula 523 do STJ.

Com efeito, nota-se da análise dos autos de origem (ID 5101291) que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, vem ultrapassando a taxa SELIC, de modo que não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Firme em tais razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.